Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-06.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO. AMEAÇA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que reconheceu indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, CP), ameaça (art. 147, caput, CP) e roubo majorado (art. 157, §2o, VII, CP).
2. O recorrente foi acusado de agredir a vítima com golpes de faca, ameaçar terceiro e subtrair televisão mediante grave ameaça.
3. A defesa requereu absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação por desistência voluntária e afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos para absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se houve desistência voluntária que justifique a desclassificação; (iii) verificar se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.
6. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
7. Não comprovada, estreme de dúvidas, a alegada desistência voluntária, incabível a desclassificação na fase de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 25;
CP, arts. 121, §2o, IV; 14, II; 147, caput; 157, §2o, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1991485, 0005518-51.2018.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025, DJe 07/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1691495, 07019972720228070004, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, PJe 03/05/2023.